Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705967-63.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LUCAS GOMES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. JUSTIFICATIVA NO CASO CONCRETO. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. RELEVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato. 2. Embora o STJ tenha pacificado o entendimento no sentido de que, se o crime deixa vestígios, o exame técnico do local é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, a mesma Corte admite a validade do depoimento testemunhal ou a confissão do acusado para sua comprovação, nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não possam ser constatados pelos peritos. Nesse passo, deve ser mantida a circunstância qualificadora quando as provas dos autos demonstram cabalmente a sua ocorrência, preservando-se, assim, a realidade fática expressada pelo arcabouço probatório colacionado aos autos. 3. Consoante o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4. Havendo a interrupção dos atos executórios quando se avizinha a consumação do crime, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois a sua incidência foi baseada em outros elementos como a prova oral, que não podem suprir a prova técnica se não houver justificativa para a ausência de laudo pericial. Requer a exclusão da qualificadora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 381, inciso III e 619, ambos do CPP, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De início, é pertinente assinalar que de acordo com entendimento já pacificado pelo STJ, se o crime deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo. Contudo, a mesma Corte admite a validade do depoimento testemunhal ou confissão do acusado para sua comprovação nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não puderem ser constatados pelos peritos. No caso dos autos, o acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessou que pulou o muro do imóvel e arrombou a porta da residência para ter acesso aos bens da vítima. Especificou, ainda, que o muro “tinha entre 02 (dois) e 2,5 (dois metros e meio)” de altura. No mais, indicou que se valeu de um cabo de vassoura para arrombar a porta da residência. Confira-se a transcrição da sentença em conformidade com o vídeo de ID 47883680: “(...) Em Juízo, por ocasião de seu interrogatório, o réu afirmou que, no dia dos fatos, pulou o muro e arrombou a porta da residência; que o muro tinha entre 02 (dois) e 2,5 (dois metros e meio); que utilizou um cabo de vassoura para arrombar a porta dos fundos; que pegou o notebook e manteve o objeto em sua mão, mas, ao ver a filha da vítima, pulou o muro e foi embora sem levar nada; que sua intenção era somente pegar um galo e trocar por drogas, pois à época estava viciado em maconha e cocaína; que se considera viciado e que está fazendo tratamento no CAPS. (...)” (grifei - ID 47883687 - Pág. 3). No mesmo sentido, a vítima, ao ser ouvida em Juízo, ratificou que o acusado pulou o muro para ingressar no imóvel e, ato contínuo, violou a fechadura da porta para ter acesso aos bens alocados na residência. Confira-se a transcrição da sentença em conformidade com o vídeo de ID 47883681: “(...) A vítima, ouvida em Juízo, confirmou os fatos veiculados na denúncia. Ao ser indagada, relatou que o acusado tentou levar o notebook e uma joia de sua filha; que o acusado pretendia subtrair os pertences, mas como chegaram na hora da ação delituosa, ele ouviu o barulho, largou os bens e pulou o muro, sem nada levar; que reconheceu o acusado pelas imagens da câmera e que ele arrombou a porta dos fundos, bem como pulou e adentrou o imóvel pelo muro da frente; que o local não foi periciado; que pelo fato de o acusado ter jogado o notebook no chão, o objeto danificou e não serviu mais para o uso; e que suportou prejuízo sofrido, uma vez que a fechadura da porta custou em torno de R$ 70,00 (setenta reais) e o notebook aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (...)” (grifei - ID 47883687 - Pág. 3). A corroborar os relatos da vítima e da testemunha, a policial civil ouvida em Juízo revisitou os procedimentos levados a cabo para elucidar a dinâmica do delito. Confira-se a transcrição da sentença em conformidade com o vídeo de ID 47883682: “(...) A testemunha Greice Martins Rego, policial civil, também confirmou a ocorrência da infração. Ouvida, informou que tomou conhecimento do furto e que posteriormente a vítima forneceu as filmagens da câmera de segurança; que pelas filmagens foi possível reconhecer o acusado, porque ele é autor de alguns outros furtos na região; que, após diligências, o acusado foi localizado e, após ser encaminhado à delegacia, confessou ser o autor do delito; que o acusado não conseguiu pegar os bens, uma vez que, enquanto ainda estava dentro da casa, os moradores chegaram, o que o fez se evadir (...)” (ID 47883687 - Pág. 3). Observa-se, portanto, que os depoimentos prestados durante a instrução criminal demonstram insofismavelmente que o acusado arrombou a porta da residência referenciada na inicial acusatória para ter acesso aos bens da vítima. Some-se a isso a fotografia de ID 47882208, que expressa exatamente a dinâmica narrada pela vítima e pelo acusado, pois, o sistema de vigilância flagrou o ora réu ainda no interior do imóvel, alvo da empreitada criminosa. Aliás, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, “é crível que a cena do crime não tenha sido preservada, sendo de se imaginar que a segurança das instalações da casa da vítima precisou ser tão logo restaurada, a fim de se impedir a prática de novos delitos, tornando inviável a elaboração do laudo pericial”. Com efeito, faz-se imperioso reconhecer que os elementos alhures relacionados inequivocamente conduzem à constatação de que o agente somente poderia ter praticado a infração penal mediante rompimento de obstáculo, sob pena de se placitar evidente distanciamento da realidade fática externada pelo arcabouço probatório colacionado aos autos. Trilharam o mesmo sentido os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: ..... De tal sorte, correta a incidência da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal. (ID 50319997). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. FOTOS DO IMÓVEL. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) II. In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo - correntes que trancavam a entrada do imóvel -, por meio da prova oral e do levantamento fotográfico, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. III. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.028.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023